Tribunal: STF
Processo: HC 253278
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FAVORECIMENTO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2025, por Maycon Costa de Oliveira, advogado, em benefício de Juvenil Felipe, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 985.006/ES, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus David Manoel da Silva e Cláudia Aparecida dos Santos presos em flagrante, em 19.2.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos 
arts. 180 (receptação), 288 (associação criminosa) e 348 (favorecimento pessoal) e no inc. III do § 2º do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), todos do Código Penal. A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva, em 21.2.2025, pela Juíza de Direito Raquel de Almeida Valinho, no plantão judiciário da comarca de Viana/ES (Auto de Prisão em Flagrante n. 0000001-80.2025.8.08.0043). 



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, a defesa do paciente e da corré Cláudia Aparecida dos Santos impetrou o Habeas Corpus n. 0000267-02.2025.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 23.2.2025, o Desembargador plantonista Sérgio Ricardo de Souza substituiu a prisão preventiva da corré por outras medidas cautelares e indeferiu medida liminar requerida quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva do paciente.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 985.006/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente “é primário, com endereço fixo, trabalhador, tampouco resistiu a ação policial, e ainda, não foi cumprido o disposto do Art. 5º, inc. LXII, da constituição Federal, porquanto a prisão somente foi revista, passando pela audiência de custódia no dia 21/2/2025, embora seja os mesmos privado de sua liberdade desde quarta-feira, 19/2/2025, sendo que a prisão deveria ser relaxada. Caso o Ilustre Desembargador não entenda pelo relaxamento, requer a liberdade provisória do acusado Sr JUVENIL, crime supostamente cometido sem violência e grave ameaça, a Defesa entende não há motivos para se furtarem da justiça, moram há anos no mesmo local, e neste ato a Defesa junta comprovante de residência do filho do casal, que mora próximo a residência dos conduzidos” 
(fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Sr Juvenil e sua esposa Claudia nunca fo[ram] objeto de investigação dessa denominada ‘gangue da hilux’, os policiais civis relataram em oitiva na Delegacia que como JUVENIL E CLAUDIA estavam no momento da abordagem, logo por ser a residência do casal, foram levados para prestar esclarecimentos na Especializada. Frisa-se que o suposto dono do carro havia acabado de estacionar o veículo, objeto da investigação, sendo que os conduzidos JUVENIL E CLAUDIA não sabiam que o automóvel era fruto de furto e roubo, tampouco adulterado e de sua procedência” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a autoridade policial foi contrária ao princípio da individualização da conduta, sendo um pilar fundamental do Código Penal, que garante que a acusação deva individualizar a conduta de cada acusado” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Sustenta ser o caso de afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em razão da existência de teratologia e ilegalidade manifesta “na decisão proferida pelo juízo e Desembargadora. Portanto, a súmula deve ser revista e consequentemente afastada” (fl. 6, e-doc.1).



    defende “a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319/320 do CPP, no caso em tela, o paciente se encontra preso ilegalmente, sendo primário, bons antecedentes, existe motivo para a aplicação das medidas cautelares, fazendo prevalecer a norma e legal e ao mesmo tempo proteger a vida do cidadão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada requer: 



    a) que seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade, determinando sua imediata libertação, aplicando-se, caso assim entender Vossas Excelências, uma das medias cautelares previstas no artigo 319 co CPP. 



    b) Seja, no mérito, concedido provimento ao presente, com a concessão do presente writ, libertando-se definitivamente o Paciente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 985.006/ES, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que o mérito do Habeas Corpus n. 0000267-02.2025.8.08.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Até o presente momento, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao converter em preventiva a prisão em flagrante dos réus, a Juíza de Direito Raquel de Almeida Valinho, no plantão judiciário da comarca de Viana/ES, concluiu pela necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, enfatizando os indícios da participação do paciente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva:



    “Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, eis que quanto ao excesso de prazo alegado, se houver impossibilidade fática, a audiência de custódia poderá ser realizada para além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a não realização da audiência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a efetivação da prisão, sem motivação idônea, não ensejará obrigatoriamente a ilegalidade da prisão, não autorizando o automático relaxamento da custódia, muito menos a imediata colocação do agente em liberdade. STF. Plenário. ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24/08/2023 (Info 1106), razão pela qual indefiro o pedido de relaxamento. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, durante operação policial, DAVI CLÁUDIA e JUVENIL foram presos em razão de estarem ocultando 
1 veículo tipo Toyota Hilux, com placas adulteradas e restrição de furto/roubo, sendo indicado que os mesmos estavam acobertando a denominada ‘Gangue da Hilux’ a qual tem como líder o indivíduo identificado como FELIPE DA VITÓRIA, tendo tal gangue praticado diversos crimes de furto entre janeiro e fevereiro do ano corrente, gerando 7 B.U’S sobre furtos na Grande Vitória/ES. Na ocasião em que foi recuperada a Hilux, os criminosos perceberam a ação policial e se evadiram do local. Pois bem, neste contexto, considerando a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, além da manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: (...). Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto da investigação apresentado pela Autoridade Policial indica a participação dos autuados em Organização Criminosa e demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva. Ademais, ‘as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’, conforme AgRg no HC 811088/SP. Sendo assim, entendo que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva com validade até 18/2/2045, considerando o prazo prescricional” (fls. 2-3, e-doc. 5). 



    10. O Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, do Tribunal capixaba, também destacou a gravidade concreta dos delitos praticados e o risco de reiteração delitiva, ao indeferir a medida liminar requerida pela defesa do paciente no Habeas Corpus n. 0000267-02.2025.8.08.0000:



    “Conforme se infere da inicial deste remédio constitucional, os pacientes foram presos em flagrante sob a imputação de participação em crimes previstos nos artigos 288, 180, 311, § 2º, inciso III e 348 do Código Penal, sendo posteriormente convertidas suas prisões em preventivas. 



    Pois bem. Como é cediço, para a concessão da liminar na via estreita do habeas corpus, é necessária demonstração inequívoca do direito apontado pelo impetrante, bem como o perigo da demora, isto através de prova pré-constituída, vedando-se qualquer dilação probatória que não seja a estritamente documental. 



    Registre-se, por oportuno, que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, a par da inexistência de previsão legal, é providência excepcional, só admissível diante de situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cabalmente demonstrados por robusta prova pré-constituída. 



    Além disso, necessário se esteja diante de situação urgente, que justifique a pronta intervenção da Corte de segundo grau, mormente em se tratando de pleito formulado liminarmente, oportunidade em que o fumus boni iuris e o periculum in mora devem restar flagrantemente comprovados. 



    Feitos esses apontamentos introdutórios, destaco que o art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, desde que demonstrada a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    Na hipótese, os indícios de materialidade e autoria apresentados são suficientes para evidenciar, neste exame superficial, o preenchimento do fumus comissi delicti no que se refere a ambos os pacientes, diante das diligências investigativas que apontam indícios da participação dos pacientes em organização criminosa voltada à prática de roubos e furtos de veículos marca/modelo Toyota Hilux neste Estado. 



    No que concerne ao periculum libertatis, segundo consta na decisão que converteu as prisões em flagrante em preventivas, a magistrada a quo aponta como fundamento a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos sob apuração e para conter o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de contumácia dos integrantes da organização criminosa.



    Nesse sentido, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Nesse sentido, precedente da Corte Superior em caso análogo, que envolve organização especializada no roubo de veículos:



    [...] 2. No caso, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, que seria membro de organização criminosa especializada na prática de crimes patrimoniais de veículos de luxo e desmanche das peças para comércio paralelo. Ele compunha o núcleo de mecânica da organização criminosa, recebendo e fazendo os desmanches das caminhonetes Toyota/Hilux subtraídas, bem como suprimindo e alterando os seus sinais identificadores, o que indica habitualidade delitiva e, por conseguinte, configura o periculum libertatis. Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. (AgRg no HC 
n. 805.386/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)



    Logo, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisão apontada como ato coator, eis que a magistrada prolatora fundamentou, ainda que sucintamente, que a prisão cautelar se justifica, pois as condutas imputadas aos pacientes, revestem-se de gravidade concreta e as investigações dão conta da contumácia delitiva da organização criminosa, sendo razoável a conclusão da MM. Juíza para fins de evitar a prática de novas infrações penais. 



    Sendo assim, nesta etapa de cognição superficial, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão tida como ato coator. 



    Ademais, não vislumbro, neste momento, a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) para acautelar a ordem pública, no que concerne ao paciente Felipe Juvenil, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR” 
(fls. 3-6, e-doc. 6).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada como forma de garantir a ordem pública, enfatizados os indícios da participação do paciente em organização criminosa dedicada à prática de roubo e furto de veículos de luxo e o risco de reiteração delitiva.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da prática criminosa, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.327-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. AGENTE MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.325-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



     



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora